Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0705090-69.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO MOURA BATISTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS À d. Procuradoria de Justiça sobre certidão de óbito do réu, Rogério Moura Batista (ID 22388262). Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador JAIR SOARES